Tribunal: STF
Processo: ARE 1350846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado pela parte recorrente, por suposta ofensa reflexa ao texto constitucional, necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório e incidência do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema 339 da repercussão geral.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 48), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 52) e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente